Tribunal: TJDFT
Processo: 0720584-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720584-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE RIGONI LOPES AGRAVADO: UNIAO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto pelo Autor FELIPE RIGONI LOPES em face de UNIÃO BRASIL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0721895-98.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) a constituição de diretório estadual depende da existência de diretório municipais em pelo menos 5% (cinco por cento) dos munícipios do Estado; (ii) o Réu possui 4 (quatro) Diretórios Municipais no Estado do Espírito Santo, cujas convenções foram realizadas em 31 de março de 2023, devidamente registradas e validadas pela Justiça Eleitoral; (iii) o estado do Espírito Santo possui 78 (setenta e oito) municípios, estando o primeiro requisito para a convocação da convenção partidária estadual, devidamente cumprido; (iv) foi expedido, em 20 de abril de 2023, edital convocando os convencionais e filiados do União Brasil no estado do Espírito Santo para a convenção partidária marcada para às 18h30 do dia 27 de abril de 2023, na sede do partido; (v) de acordo com o Estatuto Partidário, podem se candidatar aos cargos da comissão executiva do partido, qualquer filiado com mais de 15 (quinze) dias de filiação, sendo a chapa registrada perante a Comissão Executiva vigente no prazo máximo de 3 (três) dias antes da convenção; (vi) somente foi registrada uma chapa para concorrer a eleição da comissão executiva, com 28 (vinte e oito) membros; (vii) no dia 27 de abril de 2023 a convenção foi devidamente realizada atendendo todos os termos do Estatuto Partidário, inclusive o quorum previsto no art. 45, § 2o do Estatuto Partidário, sendo necessário 3/5 dos convencionais para a instalação e votação da convenção; (viii) 15 (quinze) dos 20 (vinte) convencionais compareceram e votaram unanimemente para a constituição do diretório estadual e eleição da única chapa eleita; (ix) em razão da inscrição de apenas uma chapa, optou-se pela votação por aclamação, conforme previsto no art. 25 do Estatuto; (x) após a realização da convenção, a comissão provisória que tinha vigência até 30 de abril de 2023, foi inativada para a inscrição do diretório estadual cuja vigência iniciaria em 28 de abril de 2023 e terminaria em 28 de abril de 2027, com mandato de 4 (quatro) anos nos termos do que determina o art. 22 do Estatuto Partidário; (x) realizada a convenção, devidamente aprovada a constituição do diretório, eleita e empossada a comissão executiva estadual, para a surpresa do Agravante, a Agravada cassou o acesso do Agravante ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, sistema no qual os partidos cadastram suas comissões provisórias e diretórios, remetendo para a validação da Justiça Eleitoral; (xii) apenas em 17 de maio de 2023, a Agravada retornou com um parecer sobre os documentos enviados pelo diretório estadual, reportando 4 (quatro) inconsistência impeditivas para a inscrição do diretório estadual, e deu prazo de 5 (cinco) dias para que a comissão executiva estadual respondesse o ofício sanando os apontamentos; (xiii) em 18 de maio de 2023, o diretório estadual respondeu o ofício sanando todos os apontamentos, haja vista que de fato, não existiu qualquer vício impeditivo para a constituição do diretório estadual do União Brasil do Espírito Santo; (xiv) até a presente data, o Agravante não recebeu qualquer retorno formal acerca da inscrição de seu diretório junto à Justiça Eleitoral, e tendo em vista o que dispõe o art. 35 da Resolução TSE 23.571/2018, que a direção estadual ou nacional tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da deliberação para informar a Justiça Eleitoral a constituição do órgão de direção partidária estadual ou municipal, o que no presente caso, finda em 28 de maio de 2023; (xv) a autonomia partidária não é irrestrita, devendo ser limitada pelas disposições estatutárias; (xvi) no caso em tela sequer chegou ao processo de intervenção ou dissolução, a Agravada simplesmente optou por não proceder a anotação do diretório estadual sem qualquer justificativa ou instauração de procedimento interno, ou seja, a medida se mostra ainda mais arbitrária e contrária aos preceitos democráticos, razão pela qual, é a interposição do presente recurso; (xvii) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ao final, pede: Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, posto que presente os pressupostos de admissibilidade. a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, de antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para deferir a expedição de ofício para a Justiça Eleitoral para que seja anotado o diretório estadual do União Brasil do Espírito Santo; b) caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela emissão do ofício à Justiça Eleitoral para que essa proceda a anotação do diretório estadual, requer seja a tutela de urgência concedida para determinar que a Agravada proceda a anotação do Diretório Estadual com a consequente remessa da informação para a validação da Justiça Eleitoral sob pena de multa a ser arbitrado por Vossas Excelências, salientando que o prazo para inserção dos dados no sistema da Justiça Eleitoral é 28 de maio de 2023; c) ao final, seja o presente recurso conhecido para reformar a r. decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos principais para determinar a anotação do diretório estadual com início em 28 de abril de 2023 até a decisão final a ser proferida nos autos principais. d) A condenação do Agravado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados. Preparo recolhido (47159275). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 47212519). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 48493927), o Agravado alega que: (i) a Convenção do Espírito Santo, desde o seu edital, nasceu fria e nula, sem os requisitos básicos para sua homologação, ferindo os instrumentos de concretização do direito fundamental de participação política dos demais filiados e a própria ordem interna da agremiação; (ii) é obrigação desse Diretório Nacional zelar pelos direitos de todos os seus filiados, freando abusos e transgressões, pois, se não o fizesse, verdadeiras oligarquias seriam formadas dentro da estrutura partidária, fulminando a própria democracia; (iii) o descumprimento estatuário impacta diretamente na lisura do pleito, pois a ausência de publicidade no número de membros a serem eleitos afasta os candidatos e prejudica a formação de outras chapas, tolhendo o direito dos demais. O ocorrido culminou, lamentavelmente, com a existência de apenas uma chapa na Convenção, terminando por ferir a própria democracia intrapartidária; (iv) aponta diversas irregularidades no processo tais como: inserir em seu corpo dirigente pessoas que não são filiadas; desrespeito ao quórum mínimo de 3/5 para deliberação em Convenção para eleição do Diretório Estadual; desrespeito às normas do Estatuto e da obrigação fiscalizatória do Órgão Nacional; desrespeito às normas estatutárias; ausência de identificação no edital quantos seriam os membros do Diretório; indicação de não filiados para composição do Diretório Estadual; eleição do Agravante se utilizando de título de eleitor de pessoa diversa; ausência do número mínimo de membros para formação do Diretório Estadual; desrespeito ao quórum mínimo de 3/5 para deliberação em Convenção para eleição do Diretório Estadual; desrespeito ao Estatuto nas Convenções Municipais para criação dos Diretórios Municipais do Espírito Santo e a consequente impossibilidade da realização de Convenção Estadual; (v) o reconhecimento da nulidade das convenções mencionadas é apenas uma conclusão lógica de todos as atecnias e erros grosseiros cometidos; (vi) há duas a ações judiciais propostas contra o Diretório Estadual de Espírito Santo, em especial a ação proposta por Amarildo Selva Lovato. Pugna pelo não provimento do recurso e para que seja deferida a assistência requerida pelo Sr. Amarildo Selva Lovato em ID 4730417. Na petição de ID 48521929, o Agravado UNIÃO BRASIL informa a “decisão da 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve a decisão do magistrado de primeiro grau que suspendeu os efeitos da Convenção Partidária realizada pela Comissão Instituidora Provisória no Estado do Espírito Santo em 26/04/2023, com a consequente suspensão do registro do Diretório Estadual irregularmente eleito no Sistema de Gerenciamento de Gestão Partidária (SGIP) e a suspensão de quaisquer direitos inerentes ao exercício do cargo, inclusive a movimentação das contas partidárias”. O processo foi retirado de pauta em razão de ofício da instância de origem comunicando o declínio da competência para outra comarca, conforme ofício ID 53115960. Intimado, o Agravante se manifesta pela prejudicialidade do presente recurso de agravo de instrumento, em virtude do declínio de competência do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília ao Juízo Prevento da 3a Vara Cível da Comarca da Capital de Vitória – TJ ES (ID 53380323). É o relatório. DECIDO. Verifica-se da decisão interlocutória (com força de ofício) de ID 53115961, que o Juízo de origem reconheceu a conexão entre esta demanda proposta na origem e os autos de n. 5015206-92.2023.8.08.0024, bem como o risco de decisões conflitantes ou contraditórias e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo Prevento da 3a Vara Cível da Comarca da Capital de Vitória – TJ ES. No presente caso, o próprio Agravante se manifesta pela prejudicialidade do presente recurso de agravo de instrumento, em virtude do declínio de competência do juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 53380323). Diante disso, o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, diante da superveniente prolação de decisão declinatória de competência nos autos de origem, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2023 16:12:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador